Tribunal: CARF
Processo: 13896.722402/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.722402/2018-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.904 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
PAULO EDUARDO DE ANDRADE MOURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IRRF.
CONTRIBUINTE
SÓCIO
ADMINISTRADOR
DA
FONTE
PAGADORA. COMPROVAÇÃO DOS RECOLHIMENTOS. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Sendo o beneficiário dos rendimentos sócio, diretor, administrador, gerente ou
representante legal da pessoa jurídica responsável pela retenção do IRRF, a
compensação dos valores retidos está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento pela fonte pagadora.
Afasta-se o lançamento remanescente quando o conjunto probatório produzido
se presta a demonstrar a ocorrência do recolhimento pela fonte pagadora do
imposto deduzido na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.722402/2018-19
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722402/2018-19

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 59/62):
Trata-se de notificação de lançamento de fls. 49/53, de 20/08/2018 relativa a Declaração
de Ajuste do exercício 2017 ano calendário 2016 em que o contribuinte teria incorrido
em compensação indevida de imposto de renda na fonte de R$ 5.754,73, relativo às
fontes Horus Medicina Ltda. no valor de R$ 2.916,12 e Banco Santander no valor
de R$ 2.838,61.
De acordo com os termos da descrição dos fatos, o contribuinte é sócio da empresa
Horus Medicina Ltda. que não teria transmitido DIRF sendo o contribuinte
responsável. Quanto ao Banco Santander não houve comprovação da retenção.
A notificação alcançou o montante consolidado de R$ 7.504,73 incluindo multa de
mora e juros. A ciência ocorreu em 29/08/2018.
Inconformado apresentou impugnação de fls. 03/04, alegando que os rendimentos de
Horus Medicina, foi imposto retido na fonte e os rendimentos oferecidos à tributação.
Quanto ao banco Santander, teria incorrido em erro na informação pois se trata de
rendimentos de tributação exclusiva.
Junta documentos e requer também prioridade na análise da impugnação com base no
artigo 69-A da Lei 9.784/99.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 19/07/2019 (fls. 77), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 10/06/2019, recurso voluntário (fls. 68/72), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, alegando, em apertada síntese, preliminarmente, que na
condição de sócio da fonte pagadora, procedeu retiradas de pró-labores no exercício autuado,
respondendo, portanto, solidariamente, pela retenção e recolhimento do IRRF, nos termos da
legislação de regência, cuja obrigação tributária foi totalmente cumprida, ao teor dos
comprovantes de pagamento do imposto apurado, os quais estão registrados na DIRF retificadora
apresentada pela fonte pagadora, contrariando assim a decisão recorrida, não havendo que se
falar em perda da espontaneidade. No mérito, afirma que restou comprovado de forma
incontestável o cumprimento da obrigação tributária pela fonte pagadora, destacando que os
recolhimentos ocorreram em tempo anterior ao protocolo da impugnação, importando
insubsistência da glosa operada, porquanto extinto o crédito tributário com o pagamento integral
do IRRF declarado. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 73/75.
Em 16/08/2022, em face da dispensa do mandato do conselheiro relator, Sávio
Salomão de Almeida Nóbrega, ocorrida em 28/07/2022, o processo foi enviado para novo sorteio
(fls. 80), sendo-me distribuído em 16/02/2023, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722402/2018-19

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações trazidas preliminarmente, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da compensação indevida de imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a compensação indevida do imposto retido na fonte, no valor
de R$ 2.916,12, apurada em sede de revisão da DAA/2017 apresentada, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida
dedução pleiteada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
a compensação pleiteada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao
sujeito passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação da compensação declarada, quando exigidas e não
apresentadas, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por
seu turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque
o ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato
imputado.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção parcial da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 60/61):
Como regra geral, para que o contribuinte tenha direito à compensação do IRRF, ele
deve, nos termos do art. 55 da Lei n° 7.450/1985, tão somente comprovar que houve a
retenção do imposto sobre os rendimentos por ele declarados, não lhe sendo exigida a
comprovação do efetivo recolhimento do imposto, uma vez que essa responsabilidade
recai exclusivamente sobre a fonte pagadora.
Existem, todavia, situações que se enquadram nas disposições do art. 8o, do Decreto-Lei
no 1.736, de 20/12/1979:
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722402/2018-19

"Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre
produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação."
Tais mandamentos legais são reproduzidos, no que se refere ao imposto de renda retido
na fonte, no art. 723 do Decreto n° 3.000, de 26/03/1999, vigente à época do
lançamento:
"Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os
acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento
do imposto descontado na fonte (Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de
1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-
se ao período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei
no 1.736, de 1979, art. 8o, parágrafo único)."
Pelo que se vislumbra no presente caso, o contribuinte que também é responsável pelas
informações e recolhimento dos tributos, foi notificado em 29/08/2018 e somente
apresentou DIRF em 24/09/2018, cerca de um mês depois. Também não foi juntado
comprovante do pagamento.
Assim, o lançamento procede, pois, o contribuinte na condição imposta, somente
efetuou o envio da DIRF após o lançamento, ou seja, em ausência de
espontaneidade.
De fato, via de regra, o comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar os rendimentos pagos e IRRF correspondente. No entanto, quando
o beneficiário é acionista controlador, sócio, diretor e administrador, e exerce gerência ou é
responsável e/ou representante legal da fonte pagadora, a força probante desse documento é
relativizada, sendo justificável a exigência de outros elementos quando não sejam localizados os
pagamentos alegados. Isto porque, a teor do artigo 723 do RIR/99, o beneficiário é responsável
solidário pelo recolhimento do imposto retido. E por força da responsabilidade tributária solidária
– sendo o Recorrente sócio da fonte pagadora – é incabível a compensação pleiteada quando não
restar demonstrada a existência do recolhimento do tributo que se pretende compensar no
ajuste anual.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
O comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Horus Medicina Ltda.
(fls. 24), aliado aos comprovantes de recolhimento do IRRF e à DIRF retificadora apresentada (fls.
25/44), mesmo já em curso o prazo para impugnação do lançamento pelo contribuinte (e não pela
fonte pagadora), ao meu sentir, são contundentes em demonstrar a ocorrência da retenção do IR
Fonte e dos pagamentos realizados, o que valida as informações lançadas na DAA/2017,
comprovando assim o efetivo recolhimento pela fonte pagadora dos valores declarados.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais e aliado ao conjunto
probatório produzido – que efetivamente demonstra a ocorrência do recolhimento do IR pela fonte
pagadora Horus Medicina Ltda., responsável pelas retenções e recolhimentos ocorridos – e
lastreado na legislação de regência (art. 723 do RIR/99), me convenço na correção da conduta do
Recorrente, devendo ser permitida a dedução do IR declarado e comprovadamente retido em face do
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.904 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.722402/2018-19

recebimento de rendimentos na qualidade de sócio da fonte pagadora, razão pela qual restabeleço a
dedução pleiteada e torno insubsistente o crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 85
DF CARF MF
Original